Tribunal: TJSP
Processo: 2270815-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio triplamente qualificado, sequestro, cárcere privado e ocultação de cadáver. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva ou substituição por prisão domiciliar. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pois, embora a paciente esteja grávida ou a criança

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio triplamente qualificado, sequestro, cárcere privado e ocultação de cadáver. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva ou substituição por prisão domiciliar. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pois, embora a paciente esteja grávida ou a criança já tenha até nascido, deve-se considerar a gravidade concreta dos delitos imputados à paciente, consistentes na participação em homicídio triplamente qualificado, cárcere privado e ocultação de cadáver. Ademais, a paciente encontra-se foragida há mais de 8 meses, elementos sinalizadores da periculosidade por ela apresentada, sendo insuficiente, in casu, a prisão domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, observando-se, outrossim, inexistir notícias de que as unidades prisionais não estejam adotando as medidas básicas para evitar a disseminação da COVID-19. Mantidas as razões da custódia cautelar. Ordem denegada.